Tribunal: STF
Processo: RHC 207430
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo em continuidade delitiva. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Inocorrência. Reconhecimento fotográfico. Ratificação em Juízo. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Maikol William da Silva Goulart, representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1º Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 661.656/SC (eventos 27 e 28). 



    O Recorrente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de 03 (três) crimes de roubo, na forma continuada (arts. 157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No reconhecimento pessoal do réu, ora agravante, foram observados os requisitos contidos no art. 226 do CPP, uma vez que "as vítimas foram uníssonas em reconhecer o réu, ora paciente, como autor dos roubos perpetrados, realizando-se o seu reconhecimento fotográfico dentre pessoas com passagens policiais, em respeito ao inciso II do dispositivo citado, reconhecendo-o 'sem sombra de dúvida', mormente diante de um ferimento que tinha na boca". 



    2. Encontrando-se a decisão agravada no mesmo sentido do HC 598.886/SC, julgado pela Sexta Turma desta Corte, e, principalmente, dos ditames do art. 226 do CPP, não há falar-se em nulidade do reconhecimento pessoal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade decorrente da condenação ‘apenas no reconhecimento fotográfico’. Aduz que esta Suprema Corte ‘tem entendimento que o reconhecimento fotográfico apenas pode ser utilizado se corroborado com outros elementos de prova’. Requer o provimento do recurso para ‘declarar a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal e, consequentemente, absolver o Recorrente’ (evento 34). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso (evento 51).



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Acerca da alegação de nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Recorrente, o tribunal local refutou-a aos seguintes fundamentos ‘[e]xaminando o conjunto probatório, verifica-se que o recurso não comporta provimento no ponta, uma vez que a autoria delitiva com relação aos fatos 1, 3 e 5 da exordial acusatória está estampada nos elementos amealhados aos autos, especialmente nos reconhecimentos fotográficos das vítimas, e nos seus depoimentos, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial’.



    De acordo com a Corte Superior, ‘no reconhecimento pessoal do réu, ora agravante, foram respeitados os requisitos do art. 226 do CPP, além do entendimento jurisprudencial desta Corte, uma vez que "as vítimas foram uníssonas em reconhecer o réu, ora paciente, como autor dos roubos perpetrados, realizando-se o seu reconhecimento fotográfico dentre pessoas com passagens policiais, em respeito ao inciso II do dispositivo citado, reconhecendo-o 'sem sombra de dúvida', mormente diante de um ferimento que tinha na boca". Destacou-se, ademais, que "o magistrado se convenceu da autoria delitiva, também, a partir do exame de outras provas colhidas durante a instrução processual, não havendo falar-se em nulidade". Logo, encontrando-se a decisão agravada no mesmo sentido do HC 598.886/SC, julgado pela Sexta Turma desta Corte, e, principalmente, dos ditames do art. 226 do CPP, não há falar-se em nulidade do reconhecimento pessoal do agravante, pelo que nego provimento ao agravo regimental’.



    No mesmo sentido sentido, o parecer ministerial enfatiza que ‘da leitura atenta dos autos, tem-se, consoante asseverado pelo Tribunal a quo, a condenação do ora recorrente, quanto ao roubo majorado, foi prolatada não apenas com fundamento no reconhecimento extrajudicial do envolvido, mas sim em acervo probatório harmônico com esteio nas demais provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial, o que afasta a nulidade alegada’.



    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104.404, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 30.11.2010); ‘[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP)’ (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); ‘Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2018)



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelo Tribunal local e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119.372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora